Tribunal: CARF
Processo: 10880.924180/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924180/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.040 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
AJUSTE ANUAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA
POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte,
deduzida pelo beneficiário na apuração da exação devida, não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143), admitindo-se seu
aproveitamento à medida do que restar suficientemente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe manejado contra
acórdão de colegiado de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924180/2015-05
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

Na origem, a ora Recorrente apresentara pedido de restituição, seguido de
declarações de compensação, que veiculam crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2009, levantado no montante de R$ 910.949,34.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito
creditório ao contribuinte no valor de apenas R$ 397.687,57, ao argumento de que diversas
retenções da contribuição tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações
lançadas pela Recorrente naquele primeiro apelo, transcrevo os correspondentes excertos da
decisão recorrida:
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 2 a
194).
Alega que a defesa é composta de comprovantes de demonstrativos de rendimentos
extraídos do próprio sítio da Receita Federal, com R$ 888.849,63 sustentados nos
aludidos demonstrativos.
Anexa também listagem das empresas que promoveram retenções de IRPJ [sic] quando
do pagamento de valores, com a indicação da diferença entre os valores das parcelas
confirmadas e aqueles efetivamente constantes dos informes de rendimentos, e que
apenas R$ 22.099,71 dos R$ 1.046.889,33 declarados pela Manifestante poderiam se
enquadrar na condição de "não comprovados".
Defende que existem valores (R$ 85.456,68) que não constavam da DIPJ, mas estão
respaldados por informes de rendimentos constantes do próprio sítio da RFB e que,
também respaldados por informes de rendimentos, foram declarados a menor pela
Manifestante, em nítido erro formal.
Ressalta que outra situação que pode ter ocasionado erros é a divergência entre os
exercícios em que a Manifestante sofre a retenção e que o tomador do serviço informa
em sua Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), conforme julgado que
colaciona, e entende fundamental que a RFB promova diligência a fim de cotejar a
DIRF apresentadas pelos tomadores de serviços no ano de 2011, “tendo em vista a
possibilidade de estarem ali declarados valores de Imposto de Renda que foram retidos
de fato no ano de 2009, mas recolhidos aos cofres públicos apenas no ano de 2010”.
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo direito creditório adicional no valor de R$ 395.795,92. Vejamos, no
que entendo pertinente, as razões de fato e de direito aduzidas pela turma julgadora em sua
decisão:
O Contribuinte alega genericamente que a defesa “é composta de comprovantes de
demonstrativos de rendimentos extraídos do próprio sítio da Receita Federal”, anexando
a relação de rendimentos e IRRF [sic] por fonte pagadora do sistema e-Cac (fls. 165 a
185), além de planilhas contendo relação das fontes pagadoras, rendimento e CSRF (fl.
187 a 190) e relação de CSRF não informados ou informados a menor em DIPJ (fls. 192
a 194).
O Manifestante não anexa os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, documento elaborado nos moldes da Instrução Normativa SRF no 119, de 28
de dezembro de 2000, cujos dispositivos abaixo tratam do tem [sic]:
[...]
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

A listagem das empresas que teriam retido o imposto [sic] na fonte quando do
pagamento de valores (fls. 187 a 190), e a relação de CSRF não informados ou
informados a menor em DIPJ (fls. 192 a 194), elaboradas pela própria Manifestante, não
fazem prova a seu favor.
[...]
Mesmo sem os comprovantes de retenção, nos termos da Súmula Vinculante no 143 do
CARF e em seus acórdãos precedentes, o Contribuinte poderia comprovar a retenção de
cada valor incluído em Dcomp e não confirmado no Despacho Decisório com a
disponibilização de livros contábeis, extratos bancários e notas fiscais, fazendo o elo de
cada lançamento de modo detalhado e demonstrando ter suportado o ônus da retenção:
não basta juntar provas, deve haver a concatenação de cada valor que pretende provar.
Tal prova não foi realizada no caso em análise.
Quanto aos comprovantes de rendimentos extraídos do sistema e-Cac, tal documento é o
mesmo utilizado pelos sistemas da RFB no batimento eletrônico para confirmação das
parcelas de IRRF [sic].
De qualquer modo, em casos similares, esta C. Turma tem por costume o julgamento do
processo após análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos sistemas da
RFB (fls. 165 a 185) e a Dcomp apresentada pelo contribuinte (fls. 202 a 217).
[...]
Quanto à alegação de erro formal, já que existem valores que não constavam da DIPJ
(ou da Dcomp), mas estão contidos nos informes de rendimentos ou nos sistemas da
RFB - Dirf (que permitiria o reconhecimento de R$ 888.849,63), não lhe assiste razão.
O pedido de restituição e compensação de créditos tributários com a União, aplicável ao
caso aqui tratado, foi estabelecido pelos arts. 165 e 170 da Lei no 5.172/66 – CTN, que
assentou o direito à restituição e o poder para que a Administração autorizasse a
compensação, nos seguintes termos:
[...]
Como se verifica, a restituição e a compensação são direitos do contribuinte e que,
como todo direito, deve ser exercido dentro dos limites regulamentares a serem
definidos pela Administração Tributária.
Nesse sentido sobreveio a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, vigente à época do pedido da Manifestante, que disciplinou a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Os arts. 2o e 34 da supracitada IN assim dispuseram sobre os
institutos:
[...]
Assim, a restituição e a compensação são faculdades do contribuinte, que podem ou não
ser exercidas, a seu juízo de conveniência e oportunidade.
No caso em tela, tratamos de Pedido de Restituição (fl. 202 – “Tipo de Documento:
Pedido de Restituição"), e o art. 34 supratranscrito é cristalino ao dispor que o sujeito
passivo que apurar crédito passível de restituição PODERÁ utilizá-lo na compensação
de débitos.
Na apuração de crédito passível de restituição, através da transmissão de Per/Dcomp, é
decisão do contribuinte escolher quais parcelas de crédito comporão o seu saldo
negativo, se nenhuma, apenas algumas ou todas as parcelas.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

Desse modo, tendo o contribuinte optado por compor seu saldo negativo por algumas
parcelas de crédito referente a determinadas fontes pagadoras, não pode incluir outras
fontes pagadoras após expirado o prazo para tanto, qual seja, após o despacho decisório
que indeferiu parcialmente seu pedido.
A transmissão de Per/Dcomp implica na indicação da retenção na fonte com o
correspondente tomador de serviços ou entidade financeira que pagou os rendimentos.
A indicação do CNPJ correto em Per/Dcomp tem como contrapartida a presunção de
cômputo do respectivo rendimento tributável na apuração do lucro do período analisado,
quando da transmissão da DIPJ, nos termos do inciso II do art. 231 do RIR/99, vigente à
época, in verbis (art. 228 do RIR/2018):
[...]
Por isso, a indicação extemporânea de CNPJ deve ser devidamente calcada em
inexatidões materiais na declaração, tal como dispõem os arts. 77 e 78 da IN RFB no
900/08, in verbis:
[...]
Na realidade, o que pretende o Manifestante é a alteração do Pedido de Restituição após
a decisão administrativa de indeferimento parcial, fazendo-o por intermédio da
Manifestação de Inconformidade, o que não se pode admitir, já que foi ultrapassado o
prazo acima determinado (emissão do despacho decisório) e o caso não se enquadra no
conceito de inexatidão material: o contribuinte, à época da transmissão da Dcomp,
pretendeu utilizar-se daqueles códigos de receita, valores e CNPJ nas parcelas de
crédito.
[...]
O objetivo do presente julgamento é confrontar o despacho decisório de reconhecimento
parcial do direito creditório com as alegações da manifestação de inconformidade.
Assim, vemos que o despacho decisório foi exarado com acerto nesse quesito, já que o
contribuinte pretendeu utilizar-se de parcela de crédito inexistente, e só agora, na
manifestação de inconformidade, requer seja utilizada outras retenções anteriormente
não declaradas.
Desse modo, não há como aceitar a solicitada “transferência de parcelas de crédito” em
Per/Dcomp cujo despacho decisório já foi proferido, tal como requer o Manifestante.
Por fim, a alegação de “possibilidade" de divergência entre os exercícios em que a
Manifestante sofre a retenção e que o tomador do serviço informa em Dirf não veio
acompanhada de provas e da indicação das parcelas de CSRF que não foram
consideradas pelo Despacho Decisório.
A indicação precisa das parcelas de CSRF que não foram consideradas pelo Despacho
Decisório em virtude de eventual divergência compete ao Manifestante, já que a RFB
indicou corretamente os valores não confirmados e o motivo da não confirmação. Cabe
ao manifestante indicar quais retenções não foram consideradas com base na sua tese de
defesa, juntando as provas que embasam suas alegações, o que não foi realizado no
presente caso.
Ademais, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância determinará a realização de diligências ou perícias quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, tal como no presente caso.
O mesmo Decreto no 70.235/72 é claro ao dispor sobre os requisitos de eventual
diligência e, aplicado ao caso em apreço, o pedido considera-se não formulado:
[...]
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

Como dito alhures, esta C. Turma tem por costume o julgamento do processo após
análise e comparativo detalhado entre a Dirf extraída dos sistemas da RFB e a Dcomp
apresentada pelo contribuinte. Do confronto, elaboramos a tabela de fls. 229 a 230,
motivando o deferimento ou indeferimento da parcela de crédito pleiteada.
Verifica-se que há retenções na fonte não consideradas no Despacho Decisório, no valor
de R$ 395.795,92 (R$ 793.483,49 – R$ 397.687,57 considerados no Despacho
Decisório), cujos rendimentos totais correspondem a R$ 86.110.421,04.
Verifica-se a compatibilidade dos valores retidos considerados em Dcomp com os
rendimentos tributáveis declarados em DIPJ 2010, ano-calendário 2009:
[...]
Assim, faz jus ao valor de R$ 395.795,92 a título de CSRF.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando as alegações de outrora e
nada acrescendo ao acervo probatório. Requer provimento ao recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Encontra-se em litígio a diferença entre o pleiteado na origem pela Recorrente (R$
910.949,34) e o crédito reconhecido pela autoridade fiscal/colegiado a quo (R$ 793.483,49), ou
seja, R$ 117.465,85.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material, a
compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá exclusivamente pela
apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
É de se destacar que a esmerada e didática decisão recorrida, ao valorar o que do
processo consta, concluiu, no que se mantém em discussão, pela inabilidade probatória.
Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, de notas fiscais de sua
emissão, de sua escrituração contábil e fiscal e dos comprovantes dos rendimentos líquidos do
tributo retido na fonte, a exemplo de extratos bancários.
Ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente jogou por terra suas
alegações genéricas e, diante do que instrui os autos, infundadas.
Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Mutatis mutandis, já que aqui se está a tratar de CSLL retida na fonte (“CSRF”),
a Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos necessários à
comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para que se pudesse
desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos, parcelas
que compõem o crédito em litígio.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ademais, o contribuinte defende que apresentou, quando da Manifestação de
Inconformidade, diversas planilhas internas de controle de informes de rendimentos, com o fito
de demonstrar, por amostragem, a existência das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras,
valendo-se de precedentes deste Conselho.
Ora, ainda que se admitissem as planilhas como elementos suficientes à
comprovação das retenções para a suposta amostra, a propagação das conclusões obtidas a partir
deste subconjunto para o todo dependeria das especificidades do caso concreto. Ou seja, o que os
precedentes nos dizem não se aplicariam, prima facie, ao aqui em discussão, não merecendo,
nem de longe, acolhida a alegação em comento.
Quanto às retenções informadas pelas fontes pagadoras e não utilizadas pela
Recorrente, assim como no que diz respeito às supostas divergências que poderiam advir da
adoção dos regimes de caixa e competência, muito bem discorreu o colegiado de piso,
conclusões as quais não merecem reparo algum.
A propósito, face à percuciente análise efetuada pela autoridade julgadora de
primeira instância, reproduzida alhures, adoto seus fundamentos como razões de decidir, nos
termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.040 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924180/2015-05

Fl. 281
DF CARF MF
Original